Tribunal: TJBA
Processo: 0554132-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554132-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ELZA MOURA LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO MOREIRA BONIFACIO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE SEGURO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DISPENSABILIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. LESÃO DE GRAU MÉDIO E SEQUELA RESIDUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3º, §1º, II, DA LEI Nº 6.194/74, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09. TABELA DE GRADAÇÃO. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0554132-39.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
e como apelada
ELZA MOURA LIMA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator